Tribunal: TJDFT
Processo: 0728325-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
D E S P A C H O Em v. decisão monocrática, o Rel. Min. Herman Benjamin no c. STJ julgou recurso especial interposto pela apelante e o proveu parcialmente para reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. para a causa (Id 23786645). Como o colegiado da 1a Turma Cível negou provimento à apelação e, em consequência, manteve a sentença de indeferimento da petição inicial e de extinção do processo sem resolução do mérito, faz-se necessário submeter a demanda ao i. juízo da 5a Vara Cível de Brasília, órgão competente para o processamento e o julgamento da causa no primeiro grau de jurisdição. Por esse motivo, DETERMINO a remessa dos autos para o i. juízo da 5a Vara Cível de Brasília em cumprimento à decisão monocrática definitiva exarada no âmbito do c. STJ, para conhecimento e providências no âmbito da competência do órgão julgador de primeira instância. Cumpra-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora